Tribunal: STF
Processo: Rcl 11187
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-30
Data de publicação: 2011-06-30

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada. Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358 e nas Reclamações 7.569 e 7.547. 3. Reclamação ajuizada após 19.11.2009 4. A Súmula 727 desta Corte foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.